Tribunal: TJMT
Processo: 0000278-55.2014.8.11.0025
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000278-55.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FAGNER DA SILVA - CPF: 040.282.471-79 (APELANTE), ASTROGILDO MACHADO DE ARAUJO - CPF: 332.254.789-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000278-55.2014.8.11.0025

APELANTE: DIEGO FAGNER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – REEXAME PROBATÓRIO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO E OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A confissão do apelante, atreladas a outros elementos de prova, autorizam a emissão de juízo condenatório.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000278-55.2014.8.11.0025

APELANTE: DIEGO FAGNER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de Diego Fagner da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condena-lo à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155,
Caput
, do Código Penal (id. 190520170).

Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pelo reexame probatório, ante o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirma que embora entenda pela inexistência de interesse recursal, não cabe a defesa técnica contrariar o direito à autodefesa. Por esse motivo, pretende a absolvição do apelante (id. 190520180).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 190520184).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo (id. 196906159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000278-55.2014.8.11.0025

APELANTE: DIEGO FAGNER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a reanálise do quadro probatório dos autos, para que o apelante seja absolvido pelo crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/10/2013, por volta das 13h00min, na Gleba Iracema I, Distrito de Filadélfia, nesta cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado DIEGO FAGNER DA SILVA, consciente e dolosamente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e 01 moto Yamaha/YBR, cor preta, ano e modelo 2004/2005, placa 0574, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes à vítima Astrogildo Machado de Araújo, conforme boletins de ocorrências, termo de depoimento (fls. 07-ip), termo de reconhecimento de pessoas (fls. 08-ip) e termo de entrega de objeto (fls. 09-ip).

Conforme apurado, na data dos fatos a vítima saiu para trabalhar, momento em que DIEGO arrombou 02 portas de sua residência e subtraiu o valor de R$ 2000,00 em espécie e 01 motocicleta.

Após realizar o furto o denunciado escondeu a motocicleta no mato nos fundos do barracão da comunidade São Pedro.

À vista dos fatos, a Policia Militar passou a realizar buscas, logrando êxito na recuperação da motocicleta.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia DIEGO FAGNER DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, I (rompimento de obstáculo), do Código Penal Brasileiro (...).”
(Sic – id. 190519841).

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 190519841 – fls. 11/16), pelo termo de reconhecimento de pessoa (id. 190519841 – fls. 21), pelo termo de entrega (id. 190519841 – fls. 23), pelo auto de avaliação indireta (id. 190519841 – fls. 28), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

A vítima Astrogildo Machado de Araújo, perante autoridade policial, afirmou que:

“(...) na data de ontem 09/10/2013 por volta das 13:30 deixou sua motocicleta dentro de sua residência; QUE saiu para trabalhar e ao retornar as 16 hs percebeu que duas portas de sua residência estava arrombada e de imediato percebeu a falta de sua motocicleta; QUE o declarante também percebeu a falta da quantia de 200,00 (duzentos reais), o qual estava dentro de uma gaveta na mesa da cozinha; QUE o declarante não chegou a conferir sua residência para saber se este furtou mais coisa de sua residência; QUE sentiu falta de seu capacete de marca Taurus na cor branca com listras; QUE seu vizinho Fabinho foi ate a residência e disse ao declarante que reconheceu um rapaz com a motocicleta do declarante e o mesmo fez uma curva fechada vindo a cair e neste momento o Fabinho estava saindo da casa de seu tio e por isso chegou a ver o rapaz o que e conhecido como Diego; QUE o declarante afirma que eu outro vizinho Carlinhos também viu o Diego na moto do declarante, quando este passou em alta velocidade na rua; QUE o declarante fez o reconhecimento em nossos arquivos e identificou o Diego Fagner autor do furto em sua residência (...)”
(Sic – id. 190519841 – fls. 19/20).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que
“o Diego ele me roubou uma moto, arrombou a casa, arrombou as portas da casa, roubou a moto de dentro de casa, roubo um pouco de dinheiro, e pegou essa moto e veio para Juína, na hora eu não vi, quem viu foi o Carlinhos e o Fabinho, eles me contaram que o Diego tinha saído com a moto” (
Sic - Relatório de Mídias – id. 190520171).

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha José Carlos Durini, perante autoridade policial afirmou:

“QUE e vizinho de ASTROGILDO; QUE a esposa do declarante é agente de saúde, e os dois pararam em um sitio para que ela fizesse uma visita; QUE o declarante viu quando um homem entrou no sítio de ASTROGILDO, e logo em seguida saiu com uma motocicleta; QUE tratava-se de RUI (DIEGO FAGANER DA SILVA), que tem uma irmã de nome VAGNA, esposa de JOARES, que moram na Gleba Iracema I, aproximadamente dois quilômetros a frente do sitio do declarante; QUE pouco tempo depois ASTROGILDO encontrou o declarante e perguntou se havia visto alguém saindo com sua motocicleta, pois o veiculo acabara de ser furtado; QUE o declarante disse ter visto RUI saindo com o veiculo e tomando a direção da cidade; QUE ASTROGILDO saiu a procura da motocicleta, e encontrou Fabinho, e este também disse que havia visto uma pessoa caída na estrada, e acreditando ter sido um acidente de motocicleta, ofereceu ajuda, mas o piloto “não deu moral”, subiu na moto novamente e tomou a direção da cidade; QUE Fabinho reconheceu RUI; QUE o declarante relata que a motocicleta foi recuperada na saída da linha quatro (...).”
(Sic – id. 190519841 – fls. 30/31).

Em Juízo, corroborou seu depoimento, afirmando que
“tinha ido no vizinho da frente, ai quando sai na estrada para ir embora, eu vi quando ele (Diego) entrou na casa dele (Astrogildo), e dentro de uns quinze minutos ele saiu com uma moto, eu vi que ele entrou a pé e saiu com uma moto.”
(Sic - Relatório de Mídias – id. 190520171).

Perante autoridade judicial, o apelante Diego Fagner da Silva, confessou a autoria do furto, afirmando que
“na data dos fatos adentrou a residência da vítima, em razão de a porta estar apenas encostada. Após afirmou que furtou a motocicleta e R$ 200,00 (duzentos reais) com a finalidade de vendê-los ou trocá-los por entorpecentes.
” (Sic - Relatório de Mídias – id. 190520171).

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto os depoimentos prestados pela vitima Astrogildo Machado de Araújo e da testemunha José Carlos Durini, foram uníssonos ao apontar o apelante como autor do delito.

Desse modo, não há falar em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vitima, da testemunha, bem como aliado a confissão do apelante, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

A propósito:

“Uma vez confirmada a autoria delitiva, seja por meio da confissão da apelante, seja por intermédio dos depoimentos judiciais da vítima e de testemunha, não há embasamento legal para se absolve-la por ausência de provas.”
(N.U 0002052-89.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Indiscutível, portanto, a culpa da apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Providência de ofício

Conforme consta dos autos, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, conforme entendimento pacífico, a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e, DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024